Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706016-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LEI 5.008/2012. 1. Preliminar alegando suspensão do feito pelo STF, na qual, em recente decisão monocrática prolatada nos autos do RE 905357 ED/RR, em que foi reconhecida a repercussão geral referente à pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima, determinou a suspensão nacional de todas as demais causas que apresentem questões idênticas. 2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos respectivos pelo STF, travada no bojo do RE 905 357/RR. 3. Lei Distrital 5.008/2012 que retificou o vencimento básico dos servidores da saúde e extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, garantindo a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento. 4. Conhecer do recurso e dar provimento para julgar improcedente o pedido da petição inicial. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Defende que não deve ser concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, estaria ferindo as disposições constitucionais, a competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Articula que deve ser declarada a invalidade de Lei Distrital, e que o acórdão recorrido não teria observado o tema 864 dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a respeito; e b) artigo 93, inciso X, sustentando que o decisum recorrido deve ser anulado por ausência de motivação. Requer, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 93, inciso X, e 165, § 9o, todos da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz desses dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, caput, e § 1o, da CF, pois já decidiu a Corte Suprema que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 ED-AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021 e ARE 1343477/RJ, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 12/11/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos processos relativos à GATA, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. Por fim, no que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027